Tribunal: STF
Processo: Rcl 87020
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
reclamação. súmula vinculante 26. progressão de regime. exame criminológico. decisão fundamentada na origem. ofensa ao paradigma configurado. reclamação julgada procedente.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato do Relator do HC 1.031.239/SP do Superior Tribunal de Justiça, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Aduz o reclamante que “Bruno Marzari, reincidente doloso cumpre pena de 53 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão pela prática, por muitos roubos majorados com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, além de receptação, com término da reprimenda previsto para 28 de novembro de 2.062, a denotar alto risco em caso de recidiva, dado que tais práticas delitivas apontam personalidade voltada para crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa”.



    Alega que “a gravidade do crime com violência ou grave ameaça conta a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva, com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes às vítimas”.



    Assevera que “[p]ara a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social”. 



    Aponta, em síntese, que ”o ato reclamado obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame”. 



    Ressalta que “houve inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema”.



    Requer, em medida liminar, a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência da reclamação “para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.



    No caso, o Juízo de primeiro grau determinou que o apenado fosse submetido à realização de tal exame (Doc. 2, fls. 72-74):



    “Vistos. 



    Cuida-se de pedido de progressão em que o Ministério Público requer a realização de exame criminológico (fls. 1.134/1.135). 



    Tratando-se de apenado reincidente, com longa pena a cumprir (até 2062) e que cometeu crime de receptação e, por dez vezes, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, demonstrando personalidade inclinada a realizar delitos de forma reiterada e voltada à prática de crime de natureza patrimonial, entendo, considerando que o benefício almejado implicará imediato retorno ao convívio social, por necessária a realização do exame criminológico, a fim de se aferir a presença do requisito subjetivo indispensável ao pleito, que não se resume, a toda evidência, ao mero comportamento carcerário. 



    Anote-se que desde a entrada em vigor da Lei n.º 14.843/2024, a teor do art. 112, § 1.º, da LEP, a realização do exame é a regra do sistema, sendo a exceção sua dispensa, por agora, à vista da ausência e estrutura estatal, sob pena de colapso do sistema penitenciário, com potencial de violar outros princípios jurídicos relevantes, como o da proporcionalidade da pena e duração razoável do processo. 



    Sendo assim, vista à Defesa para apresentação de quesitos.



    (...)”



    O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve, em sede de habeas corpus, a determinação de realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos (Doc. 2, fls. 47-52):



    “(...)



    Apesar da existência de recurso ordinário legalmente previsto para as hipóteses de execução penal, justifica-se, no caso, o conhecimento da impetração, porquanto não foi interposto o recurso próprio. 



    Bruno conta com condenação total de sessenta e dois anos, seis meses e vinte e sete dias de reclusão por diversos delitos de roubo majorado e por crime de receptação, e tem longa pena a cumprir, com TCP previsto apenas para 28/11/2062, e término da pena em trinta anos aos 23/05/2039 (fls. 22/29). 



    A determinação no sentido de que o ora paciente seja submetido a avaliação psiquiátrica deve prevalecer. 



    No caso, o juízo justificou a necessidade da perícia complementar, em decisão proferida em 11 de agosto de 2025, assim consignando “(...) Após a realização de exame criminológico, é possível observar que o sentenciado, atualmente com 35 anos de idade, desde a menoridade pratica assaltos, atribuindo sua conduta à "imaturidade, burrice e egoísmo" (fl. 1218). Apesar de reconhecer os delitos e referir arrependimento, seus atos reiterados demonstram uma personalidade voltada à prática criminosa, sobretudo se considerar que todos os roubos foram majorados pelo uso de arma de fogo, consumados de diversas formas, mas sempre sob grave ameaça às vítimas, que eram impelidas a entregar seu veículo, inclusive sob ameaça de morte com a arma apontada para sua cabeça (fl. 04 PEC 7002496-36.2013). Diante de tais circunstâncias, considerando a gravidade dos diversos crimes praticados, e por se tratar de benefício que colocará o sentenciado de volta ao convívio social, necessário se faz o encaminhamento do sentenciado para execução de psicodiagnóstico especializado a fim de realizar Avaliação Psiquiátrica para devida investigação do quadro psiquiátrico geral, assim como de suas funções psíquicas de maneira aprofundada.” [sic] (fls. 1229/1230). 



    Pois bem. 



    Em situações especiais, a adoção de soluções igualmente excepcionais deve ser adotada. E é exatamente o que ocorre na hipótese em exame, notadamente considerando-se o extenso histórico de reiteração delitiva. 



    Assim, em função da gravidade dos ilícitos penais praticados pelo paciente e da longa pena a cumprir, é imperioso que venham aos autos do respectivo processo de execução elementos que permitam aferir a presença do mérito subjetivo necessário para a progressão pretendida, através de oportuna avaliação psiquiátrica. 



    A medida se mostra necessária para uma análise mais profunda da personalidade do sentenciado, para um juízo mais completo acerca da efetiva assimilação da terapêutica penal e, enfim, para melhor aferição das suas reais condições para receber o benefício almejado, sem incorrer em novas infrações penais e sem representar risco para a sociedade. 



    Por isso, na hipótese em análise, impõe-se a adoção de maior cautela no exame do requisito subjetivo legalmente exigido para a progressão, sendo certo que somente uma avaliação mais aprofundada, realizada por profissional habilitado, como a que foi determinada na origem, poderá esclarecer a personalidade do executado, se ele tem histórico de doença psiquiátrica na família, se ele recebe prescrição de remédio psiquiátrico e se ele interage com os familiares e deles recebe visitas. 



    Destarte, evidenciando-se, na hipótese concreta em exame, que o mérito de Bruno não está demonstrado a contento, é forçoso concluir que a progressão prisional, sem prévia avaliação psiquiátrica, seria prematura, o que justifica a manutenção da decisão atacada. No mais, não há nenhuma notícia de que a unidade prisional não disponibilize de médico psiquiatra. 



    Assim, inexiste constrangimento ilegal a ser combatido por esta via, recomendando-se ao juízo de origem que adote providências para que a avaliação psiquiátrica seja realizada no prazo fixado na decisão atacada. 



    Diante do exposto, denega-se a ordem, com recomendação. ”



    Consoante se depreende dos autos, o Ministro Relator do ato reclamado, no Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem em habeas corpus para afastar a exigência de realização do exame criminológico e determinar que o Juízo da Execução reaprecie o pedido de progressão de regime do paciente com base em fatos relacionados à execução. 



    A decisão do Ministro Relator considerou que as instâncias ordinárias determinaram a realização da avaliação psiquiátrica com base na gravidade abstrata dos delitos e na longa pena a cumprir. 



    Ocorre que, na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao manter a realização do exame criminológico, destacou que, “em função da gravidade dos ilícitos penais praticados pelo paciente e da longa pena a cumprir, é imperioso que venham aos autos do respectivo processo de execução elementos que permitam aferir a presença do mérito subjetivo necessário para a progressão pretendida, através de oportuna avaliação psiquiátrica”.



    Asseverou, ainda, o Juízo da Execução que, “tratando-se de apenado reincidente, com longa pena a cumprir (até 2062) e que cometeu crime de receptação e, por dez vezes, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, demonstrando personalidade inclinada a realizar delitos de forma reiterada e voltada à prática de crime de natureza patrimonial, entendo, considerando que o benefício almejado implicará imediato retorno ao convívio social, por necessária a realização do exame criminológico”.



    Desse modo, as instâncias locais, ao analisarem a situação concreta do apenado, determinaram, por meio de decisão fundamentada, a realização do exame criminológico, visando a adequada avaliação de sua personalidade e possível periculosidade, em conformidade com os requisitos legais aplicáveis.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, com fulcro na Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que a autoridade judiciária competente, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie. 



    Ressalte-se que decisão sucinta não se confunde com decisão desprovida de fundamentação. A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que não implica, todavia, a obrigatoriedade de extensa exposição de motivos. É legítima a motivação concisa, desde que evidencie, de forma clara e objetiva, as razões que embasam o convencimento do julgador. Assim, a brevidade na redação não compromete a validade do ato jurisdicional, desde que sejam observados os elementos essenciais à compreensão da decisão e ao exercício do contraditório pelas partes.



    Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão suficientemente fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso à Súmula Vinculante desta Casa e ao art. 93, IX, da CF. 



    O ato reclamado, nesse prisma, violou a Súmula Vinculante 26, pois a decisão do Juízo da Execução Penal — confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo — apresentou fundamentação adequada e concreta para exigir o exame criminológico. 



    No mesmo sentido:



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico. Progressão de regime. Fundamentação adequada da Corte estadual. Reclamação procedente. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar o ato reclamado e restabelecer o acórdão proferido pelo TJSP no Agravo de Execução Penal, por desrespeito à Súmula Vinculante nº 26. 



    2. O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, argumentando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo utilizou fundamentação genérica e elementos concretos insuficientes para exigir o exame criminológico, em desrespeito à Súmula Vinculante 26. 



    3. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia acolhido agravo em execução interposto pelo Ministério Público, revertendo a decisão de primeiro grau e determinando a realização do exame criminológico com base em elementos concretos da execução da pena. 



    4. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, cassou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabeleceu decisão do Juízo da execução que deferiu a progressão de regime sem o exame criminológico, considerando inidônea a fundamentação da Corte estadual. 



    II. Questão em discussão 



    5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Corte estadual que exigiu o exame criminológico para progressão de regime prisional, com base em fundamentação concreta, desrespeita a Súmula Vinculante nº 26. 



    III. Razões de decidir 



    6. A Súmula Vinculante nº 26 autoriza a exigência de exame criminológico para progressão de regime prisional quando o Juízo da Execução o considerar necessário, desde que por decisão fundamentada. 



    7. O Tribunal de Justiça de São Paulo apresentou fundamentação adequada e concreta para determinar a realização do exame criminológico, mencionando a reincidência do apenado em crimes patrimoniais com violência, sua periculosidade, a longa pena a cumprir e o histórico prisional descompromissado. 



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte considera legítima a decisão que, com base nas peculiaridades do caso concreto, determina a realização de exame criminológico, não se confundindo decisão sucinta com decisão desprovida de fundamentação.



    9. Portanto, a exigência do exame criminológico, no caso concreto, foi suficientemente fundamentada pela Corte estadual e não configura desrespeito à Súmula Vinculante nº 26 nem ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    10. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (Rcl 82668 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, DJe 04-09-2025)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. 



    II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 



    4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal — confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo — revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de “tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização”, possui “histórico de faltas disciplinares”. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 82670 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, DJe 08-09-2025)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado (HC 1.031.239/SP) e restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo no Habeas Corpus nº 2201143-35.2025.8.26.0000, que manteve a determinação do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ no Processo nº 7001355-79.2013.8.26.0224.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 1.031.239/SP), ao Tribunal de Justiça de São Paulo (Habeas Corpus nº 2201143-35.2025.8.26.0000) e ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ (Processo nº 7001355-79.2013.8.26.0224). 



    Publique-se.



     Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente